Tribunal: TJMT
Processo: 1026803-49.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026803-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MIKAEL DE BARROS BUENO BEZERRA - CPF: 061.738.801-64 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 041.756.661-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR CINTRA FERREIRA COSTA - CPF: 066.991.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY GABRIELA SAMPAIO XAVIER - CPF: 069.893.011-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN JUNIOR DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 059.550.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que visa apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa;
(iv)
paciente tem cumprido as medidas cautelares fixadas em sede liminar;
(v)
paciente ostenta um inquérito policial em curso pela suposta prática de crime contra a vida e ação penal por embriaguez ao volante.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente;
(ii)
verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Na espécie, o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável, o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e o paciente tem cumprido as medidas fixadas em sede liminar, a demonstrar que as cautelares menos gravosas são suficientes para garantir a ordem pública.

7. Os registros criminais do paciente não são o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois o delito de embriaguez ao volante é de reduzido potencial ofensivo e as investigações de prática de delito contra a vida são referentes a fatos ocorridos há mais de dois anos, a demonstrar a falta de contemporaneidade para justificar a necessidade de garantir a ordem pública

8. As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA; STF, HC n. 126.815/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente
Mikael de Barros Bueno Bezerra
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que visa apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
parcialmente

deferida
em plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares menos gravosas:
(i)
comparecimento mensal em juízo;
(ii)
não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; e
(iii)
comunicar à autoridade judiciária eventuais mudanças de endereço (id. 305979364).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (id. 315478856).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Infere-se dos autos que na noite de 27/março/2023, João Victor Cintra Ferreira Costa foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito 41 porções de cocaína. Na ocasião, ele foi preso em flagrante e seu aparelho celular, apreendido.

De acordo com a análise de dados extraídos do referido aparelho – autorizada judicialmente e materializada no relatório policial n. 2024.13.46395 –, o rapaz então preso em flagrante mantinha diálogos e relações comerciais envolvendo drogas com outras pessoas, dentre elas, o paciente, Mikael de Barros Bueno Bezerra.

Em 07/agosto/2025, em atendimento ao requerimento do Ministério Público, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública (id. 305970360).

“[...] 3. Dos Pedidos de Restituição do Status Libertais de JOÃO VICTOR, KAUANY GABRIELA e ROBSON e de Decretação da Prisão Preventiva de MIKAEL [...]

Melhor sorte não socorre à KAUANY GABRIELA SAMPAIO XAVIER que almeja o afastamento das medidas cautelares lhes impostas, já que tais as restrições visam coibir reiteração delitiva (a exemplo de JOÃO VICTOR, a postulante denunciada por tráfico de drogas em outra ação penal) e, via de consequência salvaguardar a ordem pública.

Aplica-se aqui o mesmo raciocínio referente à proporcionalidade já delineando acima, valendo ressaltar, apenas a título de complemento, que tanto JOÃO VICTOR, quanto KAUANY GABRIELA não foram denunciados apenas pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da LD) como alegam suas defesas, pois ambos respondem também pelo delito de lavagem de capitais (art. 1º, caput e § 1º, da Lei 9.613/98) o que, em eventual condenação, refletirá no regime prisional a ser imposto.

No que concerne a ROBSON GUIMARAES DOS SANTOS, entendo prejudicada a analise de seu pleito liberatório e assim o faço levando em conta que em 29.07.2025, ou seja, há menos de 10 (dez) dias atrás, o TJMT ao julgar o HC n. 1014183-05.2025.8.11.0000 entendeu pela necessidade de o manter em cárcere, conforme ementa abaixo transcrita:

Com tais considerações: INDEFIRO os pedidos de JOÃO VICTOR CINTRA FERREIRA COSTA e KAUANY GABRIELA SAMPAIO XAVIER, mantendo a prisão preventiva do primeiro e as cautelares diversas da prisão da segunda; DOU POR PREJUDICADO o pleito liberatório de ROBSON GUIMARAES DOS SANTOS; DEFIRO o requerimento do Parquet e, com alicerce no art. 312 do CPP, com enfoque na necessidade de garantia da ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de MIKAEL DE BARROS BUENO BEZERRA [...]”
(id. 301131371, p. 75).

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28/agosto/2015).

No caso em análise, as investigações preliminares apontam que o paciente teria se associado a outros quatro indivíduos para realizar o comércio espúrio de drogas, incumbindo-se de receber em sua conta bancária os valores oriundos do denominado “recolhe” – pagamento exigido dos “lojistas” de entorpecentes para a manutenção das atividades do grupo criminoso.

Segundo o relatório analítico dos dados extraídos do aparelho celular do corréu, o paciente teria função relevante dentro da organização criminosa e seria “gerente operacional” da distribuição de entorpecentes.

O quadro delineado bem demonstra os indícios de autoria dos crimes e o relevante grau de profissionalismo dos envolvidos.

Todavia, muito embora esses elementos fundamentem a intervenção do Poder Judiciário com vistas a tutelar o meio social, prevenir a renitência delitiva e frear as atividades do grupo criminoso, o cotejo analítico dos autos demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são igualmente capazes de atingir essas finalidades.

Primeiro, porque o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável e não desbordam os elementos típicos inerentes aos delitos apurados, além de que não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.

Segundo, porque o paciente estava respondendo o processo em liberdade, inclusive apresentando resposta à acusação em 06/julho/2025, ao passo que a prisão preventiva foi decretada apenas em 07/agosto/2025, cerca de 03 (três) meses e 12 (doze) dias após o requerimento do Ministério Público, sem que tenha ocorrido qualquer fato novo praticado nesse interim.

Terceiro, porque o paciente tem cumprido as cautelares alternativas fixadas em sede liminar, comparecendo aos atos processuais designados, como audiência de instrução e julgamento, a demonstrar que as medidas menos gravosas são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a devida aplicação da lei penal.

Quarto, porque consta dos autos que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, família constituída, ocupação lícita e sua esposa está gestante de 07 (sete) meses, conforme os documentos acostados aos autos.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Em contrapartida, não se desconhece que o paciente figura no polo passivo da ação penal n. 1000639-30.2024.8.11.0017, que apura a suposta prática do crime de embriaguez ao volante, e do inquérito policial n. 1025399-25.2023.8.11.0002, referente a investigações de delito contra a vida.

Essas circunstâncias, contudo, não são o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois o delito de embriaguez ao volante é de reduzido potencial ofensivo e as investigações de prática de delito contra a vida são incipientes e referentes a fatos ocorridos há mais de dois anos, a demonstrar a falta de contemporaneidade para justificar a necessidade de garantir a ordem pública.

À vista desse panorama, restrições cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, cessar a habitualidade delitiva, interromper ou aos menos diminuir a atuação do grupo criminoso, prevenir a reprodução de fatos de igual natureza, resguardar a instrução processual de eventuais interferências e assegurar futura e aplicação da lei penal.

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, entendo que os fundamentos expostos acima evidenciam que as medidas menos gravosas são adequadas e suficientes para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva do paciente
Mikael de Barros Bueno
pelas medidas cautelares fixadas em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025